Tribunal: TJES
Processo: 0029897-13.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029897-13.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WMB Supermercados do Brasil Ltda. contra acórdão unânime que deu provimento à Apelação Cível do Embargado, reformando a sentença de improcedência para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, decorrentes de responsabilidade pré-contratual. O Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à prescrição, à interpretação contratual, à prova dos danos e à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão quanto ao marco inicial da prescrição; (ii) definir se houve omissão na análise das cláusulas de não vinculação contratual e da boa-fé objetiva; (iii) apurar se há omissão na apreciação da prova pericial sobre os danos emergentes e lucros cessantes; e (iv) examinar se há omissão na aplicação dos critérios legais de correção monetária e juros à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido afasta a tese de prescrição ao interpretar que o e-mail de 06/11/2013, invocado como marco inicial pelo Embargante, não caracteriza ciência inequívoca da lesão, pois reflete apenas interpelação do Embargado para continuidade das tratativas, cuja expectativa legítima perdurou além dessa data.

A decisão embargada enfrentou expressamente a cláusula 5.1 do Protocolo de Intenções, superando sua interpretação literal em razão da conduta posterior do Embargante, que violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) ao induzir a legítima expectativa de celebração do contrato, configurando responsabilidade pré-contratual.

O acórdão analisou minuciosamente o laudo pericial, acolhido pelo juízo, reconhecendo de forma fundamentada os valores relativos à adaptação do imóvel às exigências do Embargante e à posterior reconstrução, demonstrando a existência e extensão dos danos emergentes.

Também restou enfrentada a indenização por lucros cessantes, com base na vacância entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, atribuída à conduta do Embargante. O acórdão delimitou o período e remeteu o quantum à liquidação, afastando distorções fáticas apontadas nos aclaratórios.

Quanto aos consectários legais, o acórdão explicitamente adotou tese jurídica sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo regime de transição com aplicação da Selic apenas a partir de 01/09/2024, rejeitando a retroatividade pretendida com base no Tema 1368/STJ.

O recurso revela mera insatisfação com a interpretação jurídica adotada, sem caracterização de vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, tampouco há omissão que viabilize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A divergência quanto à interpretação de fatos, provas ou normas jurídicas não configura omissão ou vício que justifique o manejo dos embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento exige a presença de vício decisório, sendo inadmissível quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 422; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029897-13.2016.8.08.0035

EMBARGANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA em razão do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado, reformando a sentença de improcedência para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante, a pretexto de sanar omissões, busca, na verdade, obter efeitos infringentes mediante o reexame de questões fático-probatórias e da própria
ratio decidendi
do julgado, o que é manifestamente incabível nesta via estreita.

A alegação de omissão quanto à prescrição não prospera. A argumentação do Embargante centra-se na premissa fática de que o e-mail de fl. 180 (datado de 06/11/2013) configuraria o marco inicial da ciência inequívoca da lesão.

Esta premissa, contudo, é afastada pela interpretação dos fatos adotada no acórdão. Como bem destacado pelo Embargado, o referido e-mail não foi uma comunicação de desistência por parte do Embargante (Walmart), mas, ao contrário, uma interpelação encaminhada pelo Embargado (Shopping) ao Embargante, instando-o a assumir o imóvel.

Tal fato demonstra que naquela data (novembro/2013) a expectativa de concretização do contrato não apenas existia, como estava sendo ativamente perseguida pelo Embargado. O Acórdão fundamentou-se na continuidade das tratativas e na expectativa legítima que perdurou para muito além daquele marco. Ao julgar procedente a demanda com base em fatos que se consolidaram posteriormente (inclusive a vacância iniciada apenas com a inauguração em agosto de 2014), o Colegiado implicitamente afastou a tese prescricional fundada no e-mail de fl. 180.

Inexiste omissão, mas sim adoção de premissa fática (a ausência de formalização da desistência naquele marco) contrária àquela defendida pelo Embargante.

Prosseguindo, o julgado foi inequívoco ao reconhecer que a sentença havia se baseado "
em uma interpretação restritiva e literal da cláusula 5.1 do 'Protocolo de Intenções'
", a qual afastava penalidades.

O Colegiado, entretanto, superou essa interpretação literal, consignando expressamente que a análise da controvérsia "
não pode prescindir da avaliação da conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva
" (art. 422 do CC). A
ratio decidendi
do Acórdão foi, precisamente, a de que a conduta posterior do Embargante – ao manter tratativas avançadas, validar minutas internamente e, principalmente, formular "
uma série de exigências técnicas e estruturais para a customização da loja âncora
" – transbordou os limites do protocolo inicial e criou uma expectativa legítima.

Portanto, o Acórdão não omitiu a análise das cláusulas de não vinculação, ele as analisou e concluiu que sua eficácia foi superada pelo comportamento contraditório subsequente (
venire contra factum proprium
), que caracteriza a responsabilidade pré-contratual. O que o Embargante manifesta é mero inconformismo com a interpretação jurídica que deu prevalência à boa-fé sobre o teor literal do protocolo.

No que se refere à suposta omissão quanto à prova dos Danos, o Acórdão dedicou múltiplos parágrafos à análise minuciosa da prova pericial, que foi qualificada como "
robusta e esclarecedora
".

O julgado detalhou que o Perito confirmou: (i) as solicitações de alteração de projeto pela Requerida (Embargante); (ii) a autorização e fiscalização da execução por prepostos do Embargante; (iii) o custo da 1ª Etapa (Alterações para o Walmart) em R$ 2.017.125,07; (iv) o custo da 2ª Etapa (Reconstrução para o novo locatário) em R$ 593.627,45 e (v) o fato de que a nova locatária (Carrefour) "não aproveitou nenhuma das modificações executadas para atender à necessidade específica da antiga (Requerida)".

A insurgência do Embargante, ao alegar que o laudo se baseou em "planilhas unilaterais", é uma tentativa clara de reabrir a discussão sobre o valor probante da perícia. Tal questão, contudo, é afeta à instrução processual, onde a prova técnica foi submetida ao contraditório e, ao final, foi "homologada pelo juízo como meio idôneo de prova" , tendo o Acórdão acolhido suas conclusões de forma fundamentada. Não há omissão, mas sim expressa adoção do laudo pericial como fundamento dos danos emergentes.

O julgado reconheceu como "igualmente procedente o pleito de indenização por lucros cessantes" , delimitando-os como "correspondentes aos aluguéis e taxas condominiais que a Apelante deixou de auferir entre a data de inauguração do shopping (agosto de 2014) e a efetiva ocupação da loja por outro locatário (fevereiro de 2015)".

A alegação do Embargante de que o imóvel foi alugado "quase que imediatamente" é uma distorção fática, pois o próprio Acórdão identifica um período de vacância de aproximadamente seis meses (ago/2014 a fev/2015), atribuindo a responsabilidade por esse período de inatividade diretamente à "conduta da Apelada [Embargante] foi a causa direta e imediata da vacância". O
quantum
foi, corretamente, remetido à liquidação de sentença. Não há, pois, qualquer omissão a sanar.

Por fim, não há omissão na fixação dos consectários legais. O Acórdão enfrentou a matéria, estabelecendo um regime de transição em estrita observância à superveniência da Lei nº 14.905/2024.

O dispositivo do Acórdão determinou a incidência do índice oficial da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024 e a partir de 01/09/2024, a observância dos novos critérios (Taxa Selic).

O Embargante defende que o Tema 1368/STJ (julgado em 15/10/2025 ) imporia a aplicação da Selic de forma retroativa a todo o período, inclusive o anterior à Lei nº 14.905/2024. O Acórdão, contudo, adotou entendimento diverso, aplicando a lei vigente à época dos cálculos (conforme destacado nas contrarrazões ) e modulando a aplicação da nova sistemática apenas para o futuro.

Novamente, não se trata de omissão, mas de adoção de tese jurídica explícita sobre a aplicação da lei no tempo. O Embargante discorda da interpretação dada pelo Colegiado, o que configura
error in judicando
, matéria insuscetível de revisão em aclaratórios.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.